Tribunal: TJMT
Processo: 1010476-79.2020.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010476-79.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 043.758.172-16 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), VALTER BRUNE MARTINS FERNANDES - CPF: 950.269.322-15 (ASSISTENTE), JOANIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 632.229.651-53 (ASSISTENTE), SABRINA NASCIMENTO LEITE (ASSISTENTE), ALESSANDRA SALES MORAIS (ASSISTENTE), JOAO MARIA MARTINS DUTRA - CPF: 787.622.519-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. POSSE DE MACONHA EM QUANTIDADE INFERIOR A 40G. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO.
IN DUBIO PRO REO
. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PRÓPRIO. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE N.º 635.659/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 506). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que desclassificou a conduta de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) para posse de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), declarando extinta a punibilidade do recorrido em razão de detração analógica virtual.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar se a quantidade de maconha apreendida (30,33g), associada às situações específicas do caso, configuram o tráfico de drogas ou a posse de entorpecente para consumo próprio.

III. Razões de decidir

3. Ainda que incontroversa a apreensão de 30,33g de maconha, cuja propriedade o recorrido assumiu durante o flagrante, inexistindo elementos seguros indicando o intuito de mercancia, uma vez que não houve a apreensão de outros apetrechos indicativos da difusão ilícita ou caderno de anotações relacionadas ao comércio malsão, presume-se que se trata de mero usuário de drogas, consoante o novel entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 506).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A posse de
cannabis sativa
em quantidade até 40g, desacompanhada de elementos robustos que indiquem o propósito de comercialização, gera a presunção de que o agente é mero usuário de drogas, tendo incorrido nas sanções do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, consoante entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento recente do RE 635.659/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 506)”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/06, arts. 28 e 33; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante:
STF, RE n.º 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; TJ-MG, Ap. Crime. 00397554420238130145, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – NAE

nos autos da ação penal n.º 1010476-79.2020.8.11.0040, que tramitou perante o Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva,
desclassificando-se a conduta
imputada na denúncia (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas) para aquela descrita no
art. 28 da Lei n.º 11.343/06
e, por conseguinte,
declarou extinta a punibilidade
do ora recorrido
ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA
frente à situação de
detração analógica virtual
(STJ – HC n.º 390.038/SP).

Nas razões recursais vistas no ID 234443760, o
Parquet
requer a
condenação do recorrido
pelo crime de
tráfico de drogas
, ao argumento de que as provas colhidas nas duas fases da persecução penal são suficientes e aptas a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, bem como a destinação mercantil do narcótico apreendido, que estava dividido em porções individuais, acrescentando, em arremate, que o acusado ostenta condenações definitivas por outros delitos, o que, inclusive, justificaria a aplicação da
agravante da reincidência (art. 61, inc. I, CP)
e
obsta a incidência da causa especial diminutiva do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, ante o não preenchimento dos seus requisitos legais.

Em contrarrazões disponíveis no ID 234443773, o recorrido rebate os argumentos ministeriais e pugna pelo
desprovimento do recurso
, a fim de ver mantida inalterada a r. decisão objurgada, asseverando ser atípica a sua conduta nos termos do entendimento recentemente exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 635.659/SP, uma vez que surpreendido na posse de maconha em quantidade inferior a 40g (quarenta gramas), inexistindo qualquer indicativo de mercancia espúria.

Exercitando o juízo de retratação, o
d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão por seus próprios fundamentos, conforme pronunciamento de ID 234443774.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso em sentido estrito, consoante o parecer acostado ao ID 238012661.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo Ministério Público.

Consta da denúncia que, no dia
26/11/2020
, por volta das 12h40, na rua Travessa da Literatura, n.º 1443, bairro Taiamã, na comarca de Sorriso/MT, policiais militares abordaram o ora recorrido
ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA
e constataram que ele trazia consigo, sem autorização, 09 (nove) cigarros e dois tabletes de
MACONHA
, pesando aproximadamente
30g (trinta gramas)
, que estavam acondicionados em uma vasilha branca e destinavam-se a mercancia espúria, além do valor de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais).

Por esse fato, o recorrido foi denunciado como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e, regularmente processado, ao final da instrução criminal, teve a
conduta desclassificada
para aquela descrita no
art. 28 da mesma lei federal
, sendo, por conseguinte, declarada
extinta a sua punibilidade
, frente à situação de
detração análoga virtual
(STJ, HC 390.038/SP).

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Com efeito, no julgamento do
RE n.º 635.659/SP
, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (
Tema n.º 506
), ocorrido em
26/06/2024
,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal
afastou do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 todo e qualquer efeito de natureza penal
em relação ao porte de
cannabis sativa
para uso pessoal
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da substância ilícita e aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do aludido dispositivo legal.

Ademais, estabeleceu a
presunção relativa (
juris tantum
)
de que é meramente usuário aquele que, para consumo próprio, adquire, guarda, mantém em depósito, transporta ou traz consigo
até 40g (quarenta gramas) de
cannabis sativa
ou
06 (seis) plantas-fêmeas
,
desde que inexistam indicativos do intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento do entorpecente, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas e a apreensão simultânea de objetos comumente utilizados no comércio malsão.

E, na ocasião, fixou as seguintes teses:

“
(i)
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv)
nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; (v)
a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii)
a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas
” (RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 26-09-2024

PUBLIC 27-09-2024). Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que a
materialidade da infração
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 234443692), do termo de exibição e apreensão (ID 234443693 - pág. 7), do boletim de ocorrência (ID 234443693 - pág. 17/19), do auto de constatação preliminar de substância entorpecente e do laudo definitivo (ID 234443693 - pág. 20 e ID 234443746), os quais atestaram a presença de
30,33g (trinta gramas e trinta e três centigramas) de maconha
no material confiscado, e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
, em seu interrogatório judicial, o recorrido
ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA
negou a prática da mercancia espúria, assumindo ser apenas usuários de drogas, sustentando que o entorpecente apreendido em seu poder no fatídico dia se destinava exclusivamente ao consumo próprio.

Asseriu que havia comprado cerca de 36g (trinta e seis gramas) de maconha naquela manhã para evitar ir com frequência na “
boca de fumo”
e que, depois do almoço, sentou-se em frente à sua casa e começou a “
bolar”
os cigarros que iria fumar durante a semana, quando os policiais chegaram e fizeram sua abordagem, confiscando o narcótico. Na sequência, ingressaram em sua casa e, durante a busca empreendida, encontraram um dinheiro, que alega ser o restante de seu salário que estava guardando para tirar sua habilitação, negando que fosse oriundo do tráfico.

O policial militar
Joanir de Almeida
declarou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que sua equipe fazia rondas rotineiras no bairro Taiamã, na comarca de Sorriso/MT, quando avistou o recorrido sentado em frente a uma casa, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, razão pela qual foi abordado, sendo apreendido o entorpecente que estava acondicionado em uma vasilha de plástico, cuja propriedade ele assumiu.

Disse que, na oportunidade, o flagrado afirmou ser apenas usuário e que nada mais de ilícito havia em sua residência, autorizando a busca domiciliar. Realizada a revista no imóvel, os agentes estatais encontraram tão somente um valor no quarto do recorrido, não havendo no local mais substâncias proscritas ou petrechos relacionados ao narcotráfico. Acresceu que não conhecia o acusado de outras ocorrências, sendo essa a primeira vez que o deteve.

Semelhantemente, o policial militar
Valter Brune Martins Fernandes
asseverou que sua guarnição foi chamada para dar apoio em uma outra ocorrência no bairro Taiamã, quando avistou o recorrido em frente a um terreno baldio que fica ao lado de sua moradia. Na ocasião, o flagrado mostrou-se nervoso e tentou esconder algo, motivo por que foi feita a abordagem, sendo encontrado em sua posse duas porções e nove cigarros de maconha, os quais estavam sendo enrolados por ele. Pontuou que o recorrido afirmou que a droga era para o seu consumo e autorizou a busca em sua casa, sendo no local apreendido apenas um dinheiro em uma gaveta de meias, nada mais que indicasse a traficância.

Diante desse quadro, malgrado os esforços da acusação, concluo que carecem os autos de evidências probatórias aptas a dar azo ao decreto condenatório de
ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, pois, ainda que incontroversa a apreensão de substância proscrita, cuja propriedade o recorrido assumiu,
dúvidas existem quanto à destinação mercantil desse entorpecente, a ensejar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nessa linha de ideias, por mais que seja cediço que o delito de narcotráfico, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/06,
não se pode simplesmente presumir que a substância proscrita seria destinada à mercancia ilícita.

Isso porque, observa-se das provas orais colhidas durante a instrução processual que não houve prévia denúncia, tampouco foram empreendidas diligências investigativas indicando o envolvimento do recorrido com o tráfico de drogas, tendo sido sua abordagem ocasional, decorrente do aparente nervosismo que apresentou ao avistar a viatura da Polícia Militar, que fazia patrulhamento de rotina no local.

Ademais, além da maconha, não houve a apreensão de petrechos típicos da mercancia ou de anotações alusivas ao tráfico, cabendo salientar, ainda, que um dos cigarros confiscados está com a ponta queimada, indicando ter sido iniciado o seu consumo pelo flagrado (
vide
fotografia de ID 234443693 - pág. 20), a corroborar a versão de que é apenas usuário de drogas.

Enfim,
ELIVAM
não tem registro de envolvimento pretérito com o tráfico de drogas, sendo suas condenações definitivas por delitos outros que nada se relacionam com o comércio malsão.

Desta feita, sendo a quantidade de maconha apreendida – 30,33g – inferior à máxima estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n.º 635.659
e inexistindo elementos outros que indiquem o intuito de comercialização dessa substância,
não há como afastar a presunção de que o recorrido é mero usuário de drogas
.

Importante frisar que não se desconhece a probabilidade de o increpado efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente utilizadas por aqueles envolvidos com tal conduta criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Contudo,
in casu
é evidente a anemia probatória dos autos, que
reúnem meros
indícios de que estivesse o recorrido comercializando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, bem como acerca do intuito comercial da substância proscrita, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Outrossim,
não cabe ao acusado fazer prova da sua inocência, ao contrário, compete à acusação comprovar de forma satisfatória a existência do fato típico e da autoria, pois é precisamente a certeza evidenciada do delito que legitima uma condenação.

Logo, comprovada a apreensão de 30,33g (trinta gramas e trinta e três centigramas) de maconha durante o flagrante, cuja propriedade
ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA
assumiu na ocasião,
mas não clarificada nos autos a destinação mercantil desse entorpecente
, a dúvida deve ser resolvida em seu favor, a tornar de rigor a ratificação da r. sentença desclassificatória prolatada na instância primitiva, uma vez que não há prova insofismável acerca de seu envolvimento com o comércio malsão, a concluir que a sua conduta subsome-se à do art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido é o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR -
POSSE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL
- NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - IMPERATIVIDADE - DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA - REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - NECESSIDADE - MÉRITO -
TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO - POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - VIABILIDADE - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA
- REMESSA DOS AUTOS AO JESP APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - DESOBEDIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - JUSTIÇA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Operada a desclassificação do art. 33, "caput", para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal (STF, RE nº 635.659).
À míngua de provas seguras de que a droga encontrada na posse do apelante tinha destinação mercantil, é cabível a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
. Operada a desclassificação do art. 33, "caput", para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (STF, RE nº 635.659), competente, inclusive, para a análise do crime contra a administração pública. O pedido de justiça gratuita, com isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00397554420238130145, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/10/2024). Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que a desclassificação da conduta imputada na denúncia para aquela do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 em prol de
ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA
deve ser mantida, tendo em vista a dúvida existente acerca da destinação mercantil dos 30,33g (trinta gramas e trinta e três centigramas) de maconha apreendidos em sua posse, sendo presumido mero usuário de drogas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, ratificando-se integralmente a r. sentença desclassificatória proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE

nos autos da ação penal n.º 1010476-79.2020.8.11.0040, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024